Tribunal: TJSP
Processo: 1000872-08.2019.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício concedido. Provas existentes nos autos que demonstram o direito à concessão da benesse legal. Ausência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Presunção de pobreza que deve ser observada. Inteligência do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Benefício da gratuidade processual concedido,

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício concedido. Provas existentes nos autos que demonstram o direito à concessão da benesse legal. Ausência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Presunção de pobreza que deve ser observada. Inteligência do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Benefício da gratuidade processual concedido, ressalvada a possibilidade de sua revisão a qualquer tempo, se demonstrada a alteração da situação financeira do autor. TARIFA DE CADASTRO. Cobrança abusiva. Contrato ajustado pelas partes que não se tratava de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição bancária. Aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.251.331 e 1.255.573. Inteligência da súmula 566 da mencionada Corte Superior. SEGURO. Exigência ilícita. Julgamento conforme entendimento consolidado nas decisões proferidas pelo C. Superior Tribunal de Justiça na análise dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP. Autor que foi compelido a contratar seguro com a instituição bancária ou com seguradora por ela indicada, sem lhe ser oportunizada opção para contratação com outra seguradora que não aquela indicada pelo banco. Venda casada configurada. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução na forma simples, ante a ausência de má fé, permitida a compensação. Restituição deverá ser acrescida de correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros moratórios legais, a contar da citação. Não há se falar em devolução com a incidência dos encargos contratuais. Aplicação do ensinamento trazido no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado em sede de recurso especial repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. SUCUMBÊNCIA. Ônus recíproco, no tocante às custas e despesas processuais, na forma do artigo 86, "caput", do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, devidos pelas partes aos d. advogados da parte adversa, nos termos do artigo 85, §§ 8o e 14, da Lei Adjetiva Civil. Ação parcialmente procedente. Sentença reformada. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000872-08.2019.8.26.0430, da Comarca de Paulo de Faria, em que é apelante
AMERICO JOSE SANTOS DE BARROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000872-08.2019.8.26.0430 -Voto no 12703
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000872-08.2019.8.26.0430
Comarca: Paulo de Faria
Apelante: Américo José Santos de Barros
Apelado: Banco Agibank S/A.
Voto no 12.703
REVISÃO
DE
CONTRATO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
Benefício concedido. Provas existentes nos autos que
demonstram o direito à concessão da benesse legal. Ausência
de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão da gratuidade. Presunção de pobreza que deve
ser observada. Inteligência do artigo 99, § 3o, do Código de
Processo Civil. Benefício da gratuidade processual concedido,
ressalvada a possibilidade de sua revisão a qualquer tempo, se
demonstrada a alteração da situação financeira do autor.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança abusiva. Contrato
ajustado pelas partes que não se tratava de início de
relacionamento entre o consumidor e a instituição bancária.
Aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.251.331 e
1.255.573. Inteligência da súmula 566 da mencionada Corte
Superior. SEGURO. Exigência ilícita. Julgamento conforme
entendimento consolidado nas decisões proferidas pelo C.
Superior Tribunal de Justiça na análise dos Recursos Especiais
Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP. Autor que foi
compelido a contratar seguro com a instituição bancária ou
com seguradora por ela indicada, sem lhe ser oportunizada
opção para contratação com outra seguradora que não aquela
indicada pelo banco. Venda casada configurada. REPETIÇÃO
DO INDÉBITO. Devolução na forma simples, ante a ausência
de má fé, permitida a compensação. Restituição deverá ser
acrescida
de
correção
monetária
desde
o
respectivo
desembolso, nos moldes da tabela de atualização de débitos
judiciais desta E. Corte, e incidência de juros moratórios legais,
a contar da citação. Não há se falar em devolução com a
incidência dos encargos contratuais. Aplicação do ensinamento
trazido no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO,
analisado em sede de recurso especial repetitivo pelo C.
Superior Tribunal de Justiça. SUCUMBÊNCIA. Ônus
recíproco, no tocante às custas e despesas processuais, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000872-08.2019.8.26.0430 -Voto no 12703
3
forma do artigo 86, “caput”, do Código de Processo Civil.
Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, devidos pelas
partes aos d. advogados da parte adversa, nos termos do artigo
85, §§ 8o e 14, da Lei Adjetiva Civil. Ação parcialmente
procedente. Sentença reformada. Apelação parcialmente
provida. Vistos. Ação de revisão de contrato, julgada
improcedente pelo MM. Juiz Eduardo Garcia Albuquerque, que indeferiu
os benefícios da justiça gratuita e condenou a parte autora ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Inconformado, apela o autor a pedir a reforma da
sentença. Sustenta seu direito à concessão dos benefícios da justiça
gratuita. Alega a ilicitude da cobrança da tarifa de cadastro, pois não se
tratava de início de relacionamento entre as partes, que já haviam pactuado
anteriormente outros dois contratos. Aduz a abusividade da exigência do
seguro, pois foi obrigado a contratar com seguradora indicada pelo réu.
Afirma que a devolução deverá ser em dobro e com a aplicação dos juros
contratuais. Assevera que os honorários advocatícios deverão ser
arbitrados por equidade, ante ao baixo valor da causa. Pleiteia a reforma da
sentença e a procedência da ação.
Apelo tempestivo e respondido.
Preparo desnecessário, por se tratar de questão
relativa ao próprio recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000872-08.2019.8.26.0430 -Voto no 12703
4
Ação de revisão de contrato para declaração de
ilicitude da cobrança das tarifas de cadastro (2o relacionamento) e seguro.
Em resposta, o réu sustentou a licitude das
cláusulas contratuais impugnadas, pois ajustadas sem nenhum vício que as
maculasse.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
O exame do apelo se restringirá às questões
impugnadas no recurso, pois em matéria de contrato bancário, é vedado ao
julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, consoante ensina
a súmula 381 do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Súmula 381 - Nos contratos bancários, é
vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade
das cláusulas”.
A apelação comporta parcial provimento.
Concedo ao apelante os benefícios da justiça
gratuita.
Isso porque, não se vislumbra a presença de
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
da gratuidade (artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil).
Deve ser presumida verdadeira, até prova em
contrário, a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural, hipótese dos autos, a teor do disposto no artigo 99, § 3o, da Lei
Adjetiva Civil.
Ademais,
as
provas
existentes
nos
autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000872-08.2019.8.26.0430 -Voto no 12703
5
demonstram que o apelante faz jus à concessão da benesse legal, que
poderá ser revista a qualquer tempo, se comprovada alteração na sua
situação financeira.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA
GRATUITA Presunção de pobreza da declaração, nos
termos art. 99, § 3o, do CPC Ausência de indicativos de
capacitação financeira
Elementos suficientes à
concessão do benefício Decisão reformada Recurso
provido” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Agravo
de instrumento n° 2069491-02.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Vicentini Barroso, j. em 17/05/2019).
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal:
“Justiça Gratuita. Pessoa física. Aplicação do
§ 3° do artigo 99 do CPC. Concessão do benefício.
Recurso provido” (TJSP, 20a Câmara de Direito Privado,
Agravo de instrumento n° 2164316-69.2018.8.26.0000,
Rel. Des. Luis Carlos de Barros, j. em 03/09/2018).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA -
ADMISSIBILIDADE - Presentes os pressupostos para a
concessão dos benefícios da justiça gratuita à embargante
- Declaração de insuficiência, a qual goza de presunção
juris tantum, não elidida pelos elementos existentes nos
autos (artigo 99, §§ 2o e 3o, do N.C.P.C.) - Agravo de
instrumento provido” (TJSP, 34a Câmara de Direito
Privado,
Agravo
de
instrumento
n°
2203249-82.2016.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Tadeu
Ottoni, j. em 15/02/2017).
No tocante à tarifa de cadastro, o C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000872-08.2019.8.26.0430 -Voto no 12703
6
1.251.331-RS, 1.255.573-RS, pela C. Segunda Seção da referida Corte
Superior, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, firmou as seguintes
teses:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, foram
fixadas as seguintes teses:
1a tese Nos contratos bancários celebrados
até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN
2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura
de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto;
2a tese Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada
às
hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação
da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira;
3a tese
Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais”.
A propósito, confira-se o teor da súmula 566 do
C. Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 566 - Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.
3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000872-08.2019.8.26.0430 -Voto no 12703
7
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição financeira”.
No que toca ao seguro de proteção financeira, a
C. Corte Superior, no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.639.259/SP
e 1.639.320/SP, analisados em sede de recursos repetitivos (tema 972),
fixou as seguintes teses:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000872-08.2019.8.26.0430 -Voto no 12703
8
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora. (...)” (STJ, 2a Seção,
Recursos Especiais nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 12/12/2018).
No contrato firmado pelas partes, foi estipulada a
exigência das seguintes tarifas impugnadas (folhas 25, itens 4.A e 4.C):
- Cadastro: R$ 60,00;
- Seguro: R$ 20,14.
À luz dos ensinamentos preceituados pela C.
Corte Superior, abusiva a cobrança de tais encargos.
No
tocante
à
tarifa
de
cadastro,
restou
demonstrado que o contrato impugnado não se tratava do início do
relacionamento existente entre as partes, de modo a tornar ilícita a
exigência do encargo.
Isso se extrai da análise dos documentos copiados
aos autos a folhas 25 e seguintes, que demonstram que o pacto objeto da
lide consistia no terceiro ajuste firmado entre as partes.
A súmula 566 do C. Superior Tribunal de Justiça
é clara ao dispor que:
“Súmula 566 - Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.
3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000872-08.2019.8.26.0430 -Voto no 12703
9
e a instituição financeira” (destaquei).
Logo, qualquer cobrança de tal tarifa em pacto
que não corresponda ao início do relacionamento, é abusiva.
A propósito:
“Embargos
de
declaração. Contradição.
Existência. Insurgência contra a cobrança de tarifa de
cadastro.
Relacionamento
anterior
com
o
banco
comprovado. Tarifa de cadastro indevida. Embargos
acolhidos, com efeito modificativo, para acolhimento da
ação e alteração da sucumbência antes estabelecida”
(TJSP, 37a Câmara de Direito Privado, Embargos de
Declaração no 1001738-35.2017.8.26.0414/50000, Rel.
Des. João Pazine Neto, j. em 28/08/2018).
“(...) Tarifa de cadastro - Impossibilidade de
cobrança em relação ao instrumento contratual no
021000013699, ante a existência de contrato anterior
entre as partes no qual ela já havia sido exigida -
Embargos
parcialmente
acolhidos,
com
efeito
modificativo, para o fim de ser dado provimento em parte
ao recurso de apelação, com a exclusão da tarifa cobrada
em duplicidade” (TJSP, 17a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
1047135-31.2013.8.26.0100/50000,
Rel.
Des.
Paulo
Pastore Filho, j. em 15/07/2016).
“Reexame - art. 543-C, §7o, II do cpc - tarifa
de cadastro - entendimento da câmara - abusividade -
idêntica instituição financeira - mesmo valor da tarifa de
cadastro - generalização da cobrança - cliente que já
possui
conta
no banco - manifesta abusividade
reconhecida - decisão colegiada proferida antes da
posição em recurso repetitivo do STJ - repristinação -
impossibilidade - estabilidade da relação de consumo -
reexame não acolhido” (TJSP, 14a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1016536-12.2013.8.26.0100, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000872-08.2019.8.26.0430 -Voto no 12703
10
Des. Carlos Abrão, j. em 03/12/2014).
Quanto ao seguro, sua exigência também é ilícita,
pois o contexto probatório demonstrou que não foi oportunizada ao cliente
a possibilidade de optar pela contratação com outra seguradora que não
aquela indicada pelo banco, a se concluir que o consumidor foi compelido
a contratar com a determinada pela instituição bancária.
Nos termos do ensinamento preceituado pela C.
Corte Superior, é abusiva a cobrança do encargo.
Nesse sentido:
“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO

(...) Seguro de proteção financeira - Os termos da apólice
não foram trazidos aos autos - O valor do prêmio do
seguro foi incluído como se fosse tarifa obrigatória a
incidir na avença - Abusividade - "Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada" - Entendimento
pacificado pelo STJ em recurso repetitivo - Sentença de
improcedência
reformada
em
parte
-
Recurso
parcialmente provido para declarar indevida a cobrança
do seguro indicado no quando resumo do contrato
firmado entre as partes e condenar o apelado a restituir o
valor cobrado, com juros a partir da citação e correção
monetária
contada
do
desembolso,
mantidos
os
honorários já fixados” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1044443-75.2017.8.26.0114, Rel.
Des. Mendes Pereira, j. em 30/04/2019).
“REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO

PARCIAL PROCEDÊNCIA
PRETENSÃO DE VER
DECLARADA A LEGALIDADE DA COBRANÇA DE
SEGURO
DESCABIMENTO - Cobrança que foi
reconhecida como ilegítima pelo C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000872-08.2019.8.26.0430 -Voto no 12703
11
Justiça - Aplicação do REsp 1.639.320-SP
Recurso
Repetitivo
Sentença mantida. Recurso desprovido”
(TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1016008-39.2017.8.26.0002, Rel. Des. Walter Fonseca, j.
em 25/04/2019).
“APELAÇÃO

INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO ESPECIAL - Devolução à Turma Julgadora
para readequação ou manutenção da decisão (CPC, art.
1.030, II) READEQUAÇÃO BANCÁRIO SEGURO
PRESTAMISTA Abusividade caracterizada - Precedente
do C. STJ, em sede de recurso repetitivo representativo da
controvérsia (RESP 1.639.320/SP, Tema 972) Ausência
de prova, por parte da casa bancária, de que a
contratação do empréstimo e do respectivo seguro se deu
de forma livre, voluntária, com possibilidade de
contratação de seguradora não pertencente ao mesmo
grupo econômico
Readequação do julgado, para
reconhecer a abusividade na cobrança do prêmio de
seguro, com determinação de repetição do que cobrado a
tal
título.
ADEQUAÇÃO
DO
JULGADO
AO
ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE” (TJSP,
37a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1042808-04.2017.8.26.0100, Rel. Des. Sergio Gomes, j.
em 18/3/2019).
A devolução das tarifas declaradas ilícitas deverá
se dar na forma simples, ante a ausência de má fé, permitida eventual
compensação.
Por outro lado, não há se falar em devolução
mediante aplicação da taxa de juros contratuais.
Referida restituição deverá ser acrescida de
correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela
de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros
moratórios legais, a contar da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000872-08.2019.8.26.0430 -Voto no 12703
12
É o que ensina o C. Superior Tribunal de Justiça,
que no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado em
sede de recurso especial repetitivo, firmou a seguinte tese:
“EMENTA.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA 968/STJ. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
CPC/1973.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO.
CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES
DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990.
PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. I - DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: 1.1. Limitação da controvérsia à
repetição de indébito em contrato de mútuo feneratício
celebrado com instituição financeira. 2 - TESE PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Tese aplicável
a todo contrato de mútuo feneratício celebrado com
instituição financeira mutuante: "Descabimento da
repetição do indébito com os mesmos encargos do
contrato"; 3 - CASO CONCRETO: 3.1. Existência de
afetação ao rito dos repetitivos da controvérsia sobre
"Ilegalidade da aplicação do IPC de março de 1990
(índice de 84,32%) na correção do saldo devedor" (Tema
653/STJ), tornando-se inviável o julgamento do caso
concreto por esta SEÇÃO. 3.2. Devolução dos autos ao
órgão fracionário para julgamento do caso concreto, no
momento
oportuno.
4
-
RECURSO
ESPECIAL
DEVOLVIDO À TURMA PARA JULGAMENTO DO
CASO CONCRETO” (STJ, 2a Seção, Recurso Especial no
1.552.434-GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
em 13/06/2018) (destaquei).
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO

Financiamento para aquisição de veículo automotor -
Devolução de valor referente à tarifa de "serviços de
terceiros" - Incabível a incidência dos encargos
remuneratórios previstos no contrato sobre os valores a
serem devolvidos - Entendimento consolidado pelo STJ no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000872-08.2019.8.26.0430 -Voto no 12703
13
julgamento do REsp 1.552.434/GO, sob o rito dos
recursos repetitivos Quantia, portanto, sobre a qual
deve incidir correção monetária pela tabela prática do
TJ/SP, a contar da celebração do contrato e, acrescida de
juros de mora de 1% a.m desde a citação, tal como
lançados no "decisum" Sentença mantida - Recurso
desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1000543-30.2018.8.26.0430, Rel. Des.
Mendes Pereira, j. em 04/02/2020).
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal:
“Ação revisional de contrato bancário.
Seguro prestamista Entendimento consolidado pelo STJ
no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos Inexistência de prova de que foi
oportunizado à consumidora a liberdade na escolha da
seguradora Venda casada configurada Abusividade
reconhecida Recurso provido. Repetição do indébito
Pretensão a incidência de juros remuneratórios sobre os
valores
a
serem
repetidos

Descabimento

Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do
REsp 1.552.434/GO, sob o rito dos recursos repetitivos
Recurso negado. Recurso parcialmente provido” (TJSP,
13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1004666-48.2019.8.26.0297,
Rel.
Des.
Fracisco
Giaquinto, j. em 15/01/2020).
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
Sentença de parcial procedência para
declarar a abusividade da tarifa de avaliação e do
registro de contrato, determinando o recálculo do valor
da última prestação, a fim de que sejam compensados os
valores das tarifas reputadas indevidas, acrescidas de
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde o
desembolso, juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação e encargos remuneratórios contratuais Recurso
da instituição financeira-ré
Impugnação quanto ao
seguro prestamista Falta de interesse recursal, com
fulcro na improcedência do pleito autoral neste ponto
Tarifa de avaliação Abusividade na cobrança, pois não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000872-08.2019.8.26.0430 -Voto no 12703
14
comprovada a prestação do serviço Aplicação das teses
fixadas pelo Colendo STJ Repetição do indébito que não
pode ser realizada com os mesmos encargos do contrato
de empréstimo, conforme a jurisprudência do E. STJ
Sentença parcialmente reformada unicamente para
afastar a incidência de juros remuneratórios sobre os
valores que serão restituídos
Recurso parcialmente
provido, mantendo-se a verba sucumbencial fixada na
sentença” (TJSP, 11a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1008204-77.2018.8.26.0004, Rel. Des. Marco
Fábio Morsello, j. em 30/09/2019).
“Ação revisional
Cédula de crédito
bancário Tarifas de cadastro e de avaliação do bem
Despesas com registro do contrato e inclusão de gravame
Repetição em dobro do indébito Juros contratuais. 1.
Nos contratos bancários firmados após a entrada em
vigor da Resolução CMN 3.518/2007, é lícita a cobrança
da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre
consumidor e instituição financeira (Súmula 566 do
Superior Tribunal de Justiça), ressalvada a ocorrência de
afronta às disposições do Código de Defesa do
Consumidor. 2. É de ser reconhecida a validade, em
contrato bancário, da cobrança de tarifa de avaliação do
bem dado em garantia eis que prevista na Resolução no
3919/2010 do CMN, que revogou a resolução anterior (no
3518/2007)
, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato a
qual conta com suporte normativo alheio à regulação
bancária em sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil e
art. 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009) ,
ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constatação
da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado e de controle judicial da onerosidade excessiva
em cada caso concreto. 3. É válida a cobrança de despesa
pela inclusão de gravame eletrônico em contratos
bancários celebrados até 25.02.2011 data entrada em
vigor da Resolução CMN 3.954/2011 que passou a
vedar a cobrança por despesa com serviços prestados por
terceiro, no caso pelo registro adicional da garantia, de
caráter privado, ressalvando-se, contudo, o controle
judicial da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000872-08.2019.8.26.0430 -Voto no 12703
15
4. Consoante posicionamento do E. Superior Tribunal de
Justiça em julgamento de recurso alçado a repetitivo, em
contrato de mútuo feneratício celebrado com instituição
financeira, é incabível a repetição do indébito acrescida
dos juros remuneratórios contratados (Tema 968 REsp.
no 1.552.434-GO). 5. A repetição em dobro do indébito
não é cabível quando inexistente dolo, por parte do
banco, na cobrança de encargos e tarifas, tratando-se da
exceção de "engano justificável", prevista no artigo 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente
provido” (TJSP, 21a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1002193-41.2016.8.26.0541, Rel. Des. Itamar Gaino, j.
em 11/09/2019).
“REVISIONAL.
Empréstimo
consignado.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Abusividade.
Ocorrência. Contratação de seguradora indicada pela
instituição financeira imposta ao consumidor. STJ,
recursos
repetitivos,
REsp
1.639.320/SP.
Sentença
reformada. REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM MESMOS
ENCARGOS DO CONTRATO. Descabimento. STJ,
recursos repetitivos, REsp 1.552.434/GO. Encargos
fixados em consonância com o entendimento desta do E.
STJ
e
desta
C.
Câmara.
Sentença
mantida.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Baixo
valor
da
condenação. Honorários que devem ser fixados entre dez
e vinte por cento do valor atualizado da causa. Art. 85, §
2o do NCPC. Sentença reformada. Recurso provido em
parte” (TJSP, 12a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1001097-69.2017.8.26.0439, Rel. Des. Tasso Duarte de
Melo, j. em 10/06/2019).
A ação passa ser parcialmente procedente e a
sucumbência recíproca, em igual proporção, no tocante às custas e
despesas processuais, na forma do artigo 86, caput, do Código de Processo
Civil.
Vedada
a
compensação
de
honorários
advocatícios, arbitro-os em R$ 1.000,00, devidos pelas partes ao d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000872-08.2019.8.26.0430 -Voto no 12703
16
advogado da parte adversa, nos termos do artigo 85, §§ 8o e 14, do
Diploma Processual Civil, com atualização monetária a contar deste
julgamento.
Deverá ser respeitada a gratuidade processual
concedida ao autor, no que concerne à execução das verbas de
sucumbência.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000872-08.2019.8.26.0430 -Voto no 12703
17
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos
nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério
de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no
AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários
advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento à
apelação para se conceder os benefícios da justiça gratuita ao autor e
julgar parcialmente procedente a ação, para declarar a abusividade da
cobrança das tarifas de cadastro e seguro, cujas devoluções, bem como a
execução das verbas de sucumbência, deverão observar os termos da
fundamentação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator